Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DECISÃO Declaro-me impedido para atuar na presente demanda, por ter proferido decisão na ação civil pública que originou o cumprimento de sentença, no bojo do qual foram ofertados os presentes embargos de terceiro, conforme disposto no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil e certidão de ID. 17107766 – Págs. 1/2. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino nova distribuição. Brasília-DF, 2 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15